Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DESPROPORCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.016. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
1. ‘O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso’ (Tema 952 do STJ. REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016).
2. No caso, embora previsto contratualmente e atendido aos critérios previstos na Resolução Normativa no. 63/2003 da ANS, tem-se que o reajuste de 103,96% na transição para a 10a faixa (59 anos ou mais) onera excessivamente o consumidor idoso, podendo, de forma discriminatória, inviabilizar a sua permanência no plano de saúde.
3. Os valores cobrados indevidamente pela seguradora, quando previstos no contrato, serão restituídos na forma simples, tendo em vista a inexistência de prova da má-fé do fornecedor do serviço.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.